Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM CAPÍTULO PRELIMINAR DO PRÓPRIO ATO QUE LHE CAIBA PRATICAR. ARTIGO 272, §8o DO CPC.
1. O artigo 272 do Código de Processo Civil disciplina que, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil” (§2o) e que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade” (§5o).
2. Nos termos do artigo 272, §8o, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.
3. Caberia ao executado, a partir do momento em que tomou conhecimento da nulidade, efetuar o pagamento voluntário do débito, sem a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, como questão preliminar, a nulidade da intimação, sob pena de reconhecimento da intempestividade do ato.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.